Tribunal: TJES
Processo: 5001978-61.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001978-61.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ADOLF ZINI DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001978-61.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDOS: ADOLF ZINI DE SOUZA e MICHELE GROLLA ALONSO

JUÍZA SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO POR PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1417 DO STF. INAPLICABILIDADE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrente de atraso em voo doméstico, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor.

2. Passageiros adquiriram passagens com partida prevista às 10h25min e chegada às 11h35min em Vitória/ES. O embarque foi sucessivamente postergado, tendo o voo sido realizado apenas às 15h10min, em razão de problemas técnicos na aeronave.

3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a transportadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se deve ser suspenso o processo em razão do Tema 1417 da repercussão geral do STF e (iii) saber se o atraso de voo decorrente de problema técnico na aeronave configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões do recurso enfrentam minimamente os fundamentos da sentença e permitem a compreensão da insurgência recursal.

6. Inaplicável a suspensão do processo com fundamento no Tema 1417 do STF quando a controvérsia decorre de problema técnico na aeronave, hipótese de fortuito interno, distinta das situações de fortuito externo ou força maior submetidas à repercussão geral.

7. A relação entre passageiro e companhia aérea é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

8. O atraso significativo de voo decorrente de manutenção técnica da aeronave caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, presumido em razão dos transtornos experimentados pelos passageiros.

9. O valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não viola o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, ainda que reproduza argumentos anteriores, enfrenta minimamente os fundamentos da sentença. 2. A suspensão nacional determinada no Tema 1417 do STF não se aplica às hipóteses de atraso de voo decorrente de fortuito interno, como problemas técnicos na aeronave. 3. O atraso significativo de voo por falha técnica configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido ao passageiro.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
ADOLF ZINI DE SOUZA e MICHELE GROLLA ALONSO
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, na qual narram os autores que adquiriram passagens aéreas junto à requerida para voo doméstico com partida prevista às 10h25min do dia 20/09/2024, com destino a Vitória/ES e previsão de chegada às 11h35min.

Sustentam que ao comparecerem ao aeroporto para embarque, foram informados de que o voo não seria realizado no horário contratado em razão de supostos problemas técnicos na aeronave.

Afirmam que o atraso foi comunicado como sendo inferior a quatro horas, motivo pelo qual a companhia aérea não prestou a devida assistência material aos passageiros. Contudo, o embarque foi sucessivamente postergado, primeiro para 12h20min, depois para 14h20min, tendo o voo sido realizado apenas às 15h10min, ocasionando atraso superior a cinco horas.

Alegam, ainda, que todos os demais voos operados por outras companhias aéreas ocorreram normalmente naquele dia, sendo o atraso atribuído exclusivamente a problemas técnicos internos da requerida, circunstância admitida pela própria empresa.

Argumentam que retornavam de viagem internacional oriunda dos Estados Unidos e estavam acompanhados de seu filho Henrique Grolla de Souza, à época com apenas 1 ano e 11 meses, o que agravou significativamente os transtornos experimentados durante a longa espera no aeroporto sem assistência adequada.

Diante disso, pleitearam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18537780), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos insertos na exordial para, CONDENAR, a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor de cada parte requerente, com correção monetária a partir desta data (STJ - Súmula 362), e juros desde a citação inicial (CC, Art. 405), aplicando-se o índice da taxa SELIC.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 18537936), sustentando, em síntese: ocorrência de força maior ou fortuito externo, decorrente de manutenção não programada na aeronave; inexistência de falha na prestação do serviço; alegação de que foram observadas as normas da Resolução nº 400/2016 da ANAC, com prestação de assistência e reacomodação dos passageiros; ausência de comprovação de prejuízo efetivo pelos autores; inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor inerente ao transporte aéreo.

Em contrarrazões (ID 18537945), os autores pugnam pela manutenção da sentença, sustentando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recurso se limita a reproduzir argumentos já deduzidos na contestação, sem enfrentar os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, defendem a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço e a inexistência de excludente de responsabilidade.

Na petição de ID 18537947, a requerida requer a suspensão do feito sob o fundamento de que a matéria estaria abrangida pelo Tema 1417 do STF.

Em contrapartida, na petição de ID 18537948, a parte autora sustenta que a ré procura aplicar indevidamente o referido precedente ao caso concreto, ao deixar de mencionar o núcleo da controvérsia efetivamente delimitada pelo Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que o mencionado tema diz respeito a hipóteses em que o atraso de voo decorre de eventos externos inevitáveis — como condições climáticas severas ou restrições decorrentes de fechamento de fronteiras — situações em que, em tese, poderia haver incidência das excludentes de responsabilidade previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica.

Aduz, entretanto, que a situação discutida nos autos é diversa, pois a causa de pedir está relacionada a fortuito interno, decorrente de falha na prestação do serviço, manutenção não programada da aeronave e questões de gestão da malha aérea, circunstâncias que integram o risco da atividade empresarial e não se confundem com hipóteses de força maior.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pela parte autora em suas contrarrazões.

Sustenta a recorrida que o recurso interposto pela requerida não impugna especificamente os fundamentos adotados na sentença, limitando-se à repetição de argumentos genéricos já deduzidos na contestação, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de enfrentar, de forma específica, os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos pelos quais entende que o pronunciamento judicial merece reforma, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso dos autos, entretanto, embora parte das razões recursais reproduza argumentos anteriormente apresentados na fase de conhecimento, verifica-se que a recorrente, ainda que de forma sucinta, busca infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, especialmente no que se refere à caracterização da falha na prestação do serviço e à configuração do dano moral indenizável.

Dessa forma, entende-se que o recurso apresenta fundamentação minimamente apta a permitir a compreensão da insurgência recursal e a delimitação da matéria devolvida à instância revisora, não se verificando hipótese de manifesta ausência de impugnação específica.

Assim, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do pedido de suspensão do feito formulado pela parte requerida.

Na petição de ID 18537947, a requerida pleiteia a suspensão do processo com fundamento no Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal. Em manifestação de ID 18537948, a parte autora sustenta que a ré pretende aplicar indevidamente o precedente ao caso concreto, por se tratar de hipótese fática diversa da controvérsia delimitada pela Corte Suprema.

Com efeito, conforme decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no ARE nº 1.560.244/RJ, foi reconhecida a repercussão geral da matéria relativa à definição da norma aplicável à responsabilidade civil das companhias aéreas por atraso ou cancelamento de voo decorrente de caso fortuito ou força maior, tendo sido determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre a referida controvérsia, até o julgamento definitivo do tema, decisão juntada aos autos no ID 18537949.

Todavia, a análise da matéria revela que a hipótese dos autos não se enquadra na discussão submetida à repercussão geral.

Isso porque a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal dirige-se especificamente às situações em que o atraso ou cancelamento do voo decorra de fortuito externo ou força maior, tais como condições meteorológicas adversas, restrições aeroportuárias ou determinações de autoridades públicas, circunstâncias que, em tese, poderiam afastar a responsabilidade da companhia aérea.

No caso concreto, contudo, a controvérsia decorre de problema técnico na aeronave, circunstância que se insere no âmbito do chamado fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea.

Eventos dessa natureza não se confundem com hipóteses de força maior, porquanto dizem respeito à própria organização e gestão do serviço prestado, constituindo risco típico do empreendimento, motivo pelo qual não afastam a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor.

Ademais, observa-se que a própria requerida não comprovou a ocorrência de qualquer causa excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas acerca da necessidade de manutenção técnica da aeronave.

Diante disso, considerando que a controvérsia dos autos não se insere no âmbito específico da discussão submetida ao Tema 1417 da repercussão geral, indefiro o pedido de suspensão do processo e passo ao exame do mérito recursal.

No mérito, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Assim, a responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma legal, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

No caso dos autos, restou demonstrado que os autores adquiriram passagens aéreas para voo doméstico com partida prevista para as 10h25min e chegada estimada em Vitória/ES às 11h35min. Contudo, ao comparecerem para o embarque, foram informados acerca da impossibilidade de realização do voo no horário contratado, sob a justificativa de problemas técnicos na aeronave.

Conforme se verifica dos autos, o embarque foi sucessivamente postergado, inicialmente para as 12h20min, posteriormente para as 14h20min, vindo o voo a ser efetivamente realizado apenas às 15h10min, ocasionando atraso significativo em relação ao horário originalmente contratado.

Ressalte-se que a própria comunicação da companhia aérea indicou que o atraso decorreu de questões técnicas internas, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço.

Importa destacar, ainda, que os autores retornavam de longa viagem internacional, o que naturalmente intensifica o desgaste físico e emocional decorrente da espera prolongada. Soma-se a isso o fato de estarem acompanhados de filho menor, à época com apenas 1 ano e 11 meses de idade, circunstância que agrava a situação de desconforto experimentada durante o período de atraso.

Nesse contexto, a demora significativa e a ausência de solução eficaz por parte da companhia aérea extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade dos consumidores.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
‘‘O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro’’
(REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

O valor fixado a título de dano moral – R$ 5.000,00, para cada requerente, – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)